Tribunal: STF
Processo: Rcl 73003
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferida nos autos do Processo nº 1.0000.18.010261-8/008, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão de inadmissibilidade fundamentada em tema de repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que



    “a questão central envolve a ausência de constituição em mora do donatário, um ponto que afeta diretamente a validade dos atos processuais e que, por sua natureza, é de ordem pública. A correta constituição em mora é um pressuposto processual indispensável para que a relação jurídica processual seja válida, sendo que sua ausência pode invalidar os atos subsequentes. Este é um tema de grande relevância constitucional, que impacta diretamente os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, ambos previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    O Tribunal de origem, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base na repercussão geral, argumentou que a matéria já estaria pacificada pela jurisprudência do STF. Contudo, essa alegação desconsidera que a questão em análise envolve uma especificidade fática e jurídica que ainda não foi tratada de maneira exaustiva pela Suprema Corte. A ausência de constituição em mora é uma falha processual que compromete a regularidade do processo, e tal aspecto deve ser examinado com profundidade, uma vez que as consequências jurídicas envolvem direitos processuais fundamentais que não podem ser relativizados.



    (...)



    No presente caso, a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base em uma aplicação automática da repercussão geral acaba por obstar a apreciação de uma questão constitucional que exige uma interpretação específica do STF. A ausência de constituição em mora e suas implicações no andamento regular do processo não foram objeto de ampla análise pela Suprema Corte no âmbito da repercussão geral, o que demonstra a necessidade de uma reavaliação do recurso extraordinário interposto. O risco de perpetuar decisões em desconformidade com a Constituição é real, caso o Tribunal ad quem não seja instado a examinar detidamente o tema sob a ótica constitucional. 



    Portanto, é imperioso que a questão seja apreciada em sua integralidade pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir que as especificidades do caso concreto sejam consideradas e que o direito do reclamante ao devido processo legal seja respeitado. A negativa de seguimento com fundamento na repercussão geral, sem a devida análise da peculiaridade da matéria, viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e impede a efetiva prestação jurisdicional.”



    Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda sustenta que,



“em situações como a presente, onde se verifica um erro material na aplicação da sistemática da repercussão geral, os Tribunais de origem permitam o regular prosseguimento do recurso por meio do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, garantindo que a questão constitucional seja reexaminada pelas instâncias superiores, em conformidade com os princípios constitucionais e com a jurisprudência consolidada do STF.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação com a imediata apreciação do recurso extraordinário caso entenda pela sua admissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, CPC, tendo como fundamentos os Temas nºs 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 14).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 15), o qual não foi conhecido por configurar recurso incabível (e-doc. 17).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V c/c art. 291, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente